Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-94.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-94.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 630.259.731-53 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.,

cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 55612458 – pág. 01)
.

O embargante alega contradição no acórdão que não reconheceu a existência de coisa julgada material. Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, extinguir o feito e analise matéria para efeito de prequestionamento.

Contrarrazões (Num. 57889964)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que a questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 54069985 – pág. 03/04):

A seguradora apelante afirma, através da juntada de documentos novos, a existência de coisa julgada material, ao argumento de que já houve pagamento de indenização securitária para Simone Priscila de Oliveira (Num. 39472996 – pág. 02).

A alegação de coisa julgada material suscitada pela Seguradora, no entanto, não prospera. Os documentos apresentados (Num. 39472999 – pág. 03) tratam de mesmo sinistro, porém a ação proposta na 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nº
1969-69.2016.811.0014
, possui como protagonistas, no polo passivo, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, mas, no polo ativo, Simone Priscila de Oliveira (Num. 39472999 – pág. 03).

Ora, conforme o art. 337, §2º do CPC, caracteriza-se a coisa julgada quando
Uma ação é idêntica à outra, tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Exige-se
a presença de três elementos na ação, as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Leciona a doutrina sobre o tema que
As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise.

A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas.

O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial.

Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas.”
(NERY JR, Nelson&NERY, Rosa Maria de A.
Código de Processo Civil Comentado – pág. 685.
13ª ed. São Paulo: RT, 2013). No caso em discussão, ainda que a ação noticiada já tenha sido julgada, não há similitude entre as partes, conforme foi consignado
.

Saliente-se que o
art. 435, do CPC, assim preceitua:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A teor do disposto no diploma legal, a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.

O c. STJ já assentou que não é admissível a juntada posterior de
documentos
para comprovar violação a direito líquido e certo, porquanto “a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de
documentos
.” (STJ AgInt no MS 18528/DF).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021